Tribunal: STF
Processo: RHC 106358
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
E M E N T A



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. LEI 10.826/2003. DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE.



    1. O Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826/2003, elencou, em seus arts. 30 e 32, hipóteses de descriminalização temporária do crime de posse ilegal de arma de fogo, concedendo prazo para regularização dos armamentos não registrados ou sua entrega à Polícia Federal.



    2. A descriminalização temporária restringe-se ao crime de posse irregular de arma de uso permitido do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e não abrange a posse de arma de fogo com numeração raspada, conduta enquadrável no art. 16 do mesmo diploma legal. Precedentes. 



    3. A mera possibilidade de entrega da arma de fogo, de uso permitido ou restrito, às autoridades policiais, conforme previsto no art. 32 da Lei nº 10.826/2003, não tem pertinência quando ausente registro de que o agente estava promovendo a entrega ou pelo menos tinha a intenção de entregar a arma de posse irregular. 



    4. Recurso improvido.